Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades dos alimentandos, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Na ação de alimentos a alegação de ausência de capacidade financeira do genitor para suportar o valor postulado a título de alimentos reclama prova da impossibilidade do alimentante.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, por si só, não se afigura suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, a fim de justificar a minoração dos alimentos.
4. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
5. Recurso conhecido e improvido.